Tribunal: TJDFT
Processo: 0706366-35.2025.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706366-35.2025.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA APELADO: ELSON RIBEIRO SOARES D E S P A C H O Intime-se o(a) recorrente(a) para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator